Tribunal: STF
Processo: ARE 1412669
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 4-5): 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIÁ - MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.523-7/97. NÃOINCIDÊNCIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. DANO AO TRABALHADOR CONFIGURADO.



    1. A Medida Provisória n° 1.523-7/97 e suas reedições, ao pretenderem alterar o § 2° do artigo 22 e os § 8°, alínea "b", da Lei n° 8.212/91, estabelecendo que, para os fins desta lei, deveriam ser considerados como remuneração "os abonos de qualquer espécie ou natureza, bem como as parcelas denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a qualquer título, inclusive em razão de rescisão do contrato de trabalho, ressalvado o disposto no § 9° do art. 29", incidiu em inconstitucionalidade por alterar a noção de verbas indenizatórias na tentativa de incluí-las na definição de "folha de salários e demais rendimentos do trabalho", prevista no artigo 195, I, da Constituição Federal.



    3. A instituição de incidência da contribuição sobre tais verbas deveria observar a regra do § 4° do artigo 195, como fora reconhecido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal na ADIn n° 1.659-6, ao conceder medida cautelar para suspender a exigência, em razão do que foram vetados os citados dispositivos da medida provisória, quando de sua conversão na Lei n° 9.528/97.



    4. Quanto as verbas oriundas dos plano de demissão incentivada,a jurisprudência se solidificou no sentido de sua natureza indenizatória, com a não incidencia correlata de contribuições sociais. Neste sentido, quanto ao IR, já existia farta jurisprudência das Cortes Superiores ((Precedentes: REsp 743.214/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17.10.2005; AgRg no AG 672.779/SP, ReL Min. Luiz Fux, DJ 26.09.2005; AgRg no Resp 678.638/SP, ReL Min. Francisco Falcão, DJ 03.10.2005; Resp 753.614/SP, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 26.09.2005; Resp 698.722/SP, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2005; AgRg no AG 599.930/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 07.03.2005; REsp 675.994/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 01.08.2005; AgRg no AG 672.779/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 26.09.2005; REsp 331.664/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 25.04.2005). Mas o mesmo raciocínio deve de ser empregado com relação as contribuições sociais, dado que a demissão, mesmo incentivada, constitui um dano, que se constitui na perda de emprego do trabalhador



    5. Apelação do INSS e remessa oficial improvidas.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, 93, XI, 195, I, a, e 201, § 11, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 20, p. 17):



    “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-se a preliminar seja decretada a nulida suscitada, para que a m éria aduzida nos Embargos seja devida e realmente apreciada, ou pelo mérito por violação aos artigos 195, I, 'a', § 5° e 201, § 11, da CF. seja determinada, a reforma dos vv. Acórdãos nos termos acima expostos, sendo reconhecida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores questionados no feito.” 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”



    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 



    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie para definir a natureza e a habitualidade do ganho.



    Observe-se, por oportuno, que esse entendimento foi sedimentando no julgamento do Tema 1.100 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o ARE 1.260.750, e teve tese aprovada com o seguinte teor:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente